Tribunal: STF
Processo: HC 258930
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 207.410 e manteve o recebimento do aditamento da denúncia por crime de homicídio consumado, ao argumento de que “a decisão de pronúncia não pode ser revertida sem exame aprofundado do conjunto probatório” e que há “supressão de instância”. 



    Busca-se, em pedido liminar, a suspensão “[d]o trâmite dos autos n° 1523504-07.2019.8.26.0224, inclusive a sessão plenária agendada para o próximo dia 10.07.2025, em trâmite na Vara do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, até o julgamento definitivo do mérito desta impetração”.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem para determinar que “o paciente seja submetido aos jurados leigos pelo homicídio na modalidade tentada, porquanto a morte de MARCELO ocorreu em razão de causa superveniente relativamente independente (art.13, §1°, CP), após contrair uma infecção 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses após a ação pela qual o paciente foi denunciado”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); e (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    No caso concreto, em um juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no ato coator a justificar a concessão da liminar.



    Com efeito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que entende que a “decisão de pronúncia não pode ser revertida sem exame aprofundado do conjunto probatório” (e.Doc. 9) encontra-se em sintonia com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, conforme se denota do seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este Supremo Tribunal. II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. A Magistrada de primeira instância e o Tribunal de Justiça local entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus. III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural. IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. V – Agravo regimental improvido.



    (HC 232493 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2023 PUBLIC 08-11-2023)



    Ademais, como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal de origem deixou de apreciar a matéria de fundo do  habeas corpus  objeto do presente recurso por ter sido formulada anteriormente, em sede de recurso próprio (recurso em sentido estrito), a mesma irresignação”, oportunidade em que ficou consignada que a análise do feito incumbe ao “juiz natural, o Júri, inclusive no tocante ao exame do nexo de causalidade”.



    Portanto, as circunstâncias demonstradas nos autos não autorizam concluir, ao menos por ora, pelo manifesto constrangimento ilegal apto ao deferimento da liminar.



    3. Ante o exposto, não preenchidos os requisitos da tutela de urgência,  indefiro a liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente